Tribunal: STF
Processo: RE 77103
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
- Honorários de advogado. São devidos quando vencedor o beneficiário da justiça gratuita (Súmula - 450). Sua fixação de acordo com as circunstâncias da causa, não dá lugar a recurso extraordinário (Súmula - 389) Recurso conhecido e provido em parte.